Tribunal: STF
Processo: RE 1598180
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa Sobre Repercussão Geral: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO (ART. 319, V, DO CPP). DISCUSSÃO SOBRE POSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO DA PENA.

    I. Caso em exame

    1. Recurso extraordinário em que se discute a possibilidade de reconhecimento de direito à detração do período em que o apenado se submeteu a medida cautelar diversa da prisão provisória (consistente em recolhimento domiciliar noturno).

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em analisar se a detração da pena, em casos não expressamente previstos no art. 42 do Código Penal, gera ofensa aos arts. 2º e 5º, caput e I, II e XLVI, da Constituição – considerados os princípios da separação dos Poderes, da isonomia e da individualização da pena. 

    III. Razões de decidir

    3. Constitui questão constitucional relevante decidir, nos termos dos princípios mencionados, se é constitucional admitir detração da pena em face da anterior imposição de restrição relativa ao recolhimento domiciliar noturno no curso do processo penal, mormente considerada a existência de divergência entre as duas Turmas desta Suprema Corte, com prévia manifestação da 1ª Turma a respeito da necessidade de enfrentamento do tema na via própria da repercussão geral (ARE nº 1.524.723 AgR/RS, Relator Ministro Cristiano Zanin, j. em 02.12.2025).

    IV. Dispositivo e tese

    4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: possibilidade de adoção de detração da pena em face de imposição de medida cautelar de natureza diversa da prisão provisória, nos termos do art. 319, V, do CPP (recolhimento domiciliar noturno).